Tribunal: TJMT
Processo: 1009959-42.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009959-42.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), AGROGENES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 10.400.186/0001-20 (EMBARGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), JOAO AMERICO ALVES MARTINS - CPF: 605.231.746-91 (EMBARGADO), RONALDO LAITANO NOGUEIRA - CPF: 395.977.091-04 (EMBARGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), AGROGENES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 10.400.186/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AMERICO ALVES MARTINS - CPF: 605.231.746-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), RONALDO LAITANO NOGUEIRA - CPF: 395.977.091-04 (EMBARGANTE), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –AVALISTA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO AVAL – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO JULGADO – MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 –
Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, o
julgador

não
está
obrigado
a se
manifestar
sobre todos os
argumentos
das
partes
, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

2 –
Na espécie, se a Cooperativa juntou o extrato atualizado do débito em 16/02/2017, apontando o prejuízo no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), face à prorrogação automática do limite do cheque especial (no valor atualizado àquele inicialmente contratado), dúvidas não dá de que o manejo da ação em 16/04/2018, tanto em face da devedora principal quanto do Embargante (avalista) se deu dentro do prazo prescricional, não sendo o caso de acolhimento do pedido recursal (alterativo) de que a obrigação do Embargante se restringe ao crédito originário (R$ 5.000,00).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo avalista
Ronaldo Laitano Nogueira
em virtude do Acórdão juntado no ID 139637197 alegando omissão, contradição e obscuridade do julgado.

Arguiu que, nas razões do apelo, aceitou avalizar o débito contratado pela empresa
Agogenes Distribuidora de Produtos Agropecuários Eireli
, enquanto devedora principal, no limite originário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e pelo prazo certo de 90 (noventa) dias, contados de 08/03/2010 até 06/06/2010.

Afirmou que o limite de crédito foi majorado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e que o prazo de vencimento fora prorrogado automaticamente, assim como a sua condição de avalista, tendo afirmado que o acórdão se manifestou, expressamente, apenas quanto à prorrogação automática do prazo, nada dizendo sobre o aumento do limite, o qual exigia sua prévia e expressa anuência.

Arguiu que, ao interpor o apelo, não desejou discutir a renovação automática do crédito, mas sim a majoração do limite sem sua anuência. Por isso, diz que avalizou somente a quantia inicial de R$
5.000,00 (cinco mil reais), e não o limite atualizado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Além do mais, asseverou que o Órgão Colegiado não adentrou às seguintes teses recursais: afronta ao principio da fundamentação da decisão e do art. 489, § 1, IV do CPC, e afronta ao princípio da segurança jurídica.

Forte nesses argumentos, o Embargante pede para que a sua condenação seja limitada ao aval do valor originalmente contratado, e não o limite majorado.

Dispensadas as contrarrazões.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Depois de reler as razões recursais e de cotejá-las com o acórdão invectivado, não verifico a ocorrência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC capaz de alterar o julgamento, tampouco de complementá-lo.

Antes de tudo, consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, o
julgador

não
está
obrigado
a se
manifestar
sobre todos os
argumentos
das
partes
, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Segundo a Corte Suprema, “
a técnica da fundamentação per relationem, na qual o
magistrado
se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir,
não
configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF
” (ARE 1238775 AgR, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053, DIVULG 11-03-2020, PUBLIC 12-03-2020).

Aliás, a partir do que foi relatado, o escopo se circunscreve à reanálise da matéria, em especial no ponto que trata sobre a
renovação automática do limite de crédito
em face da devedora principal e do respectivo avalista, posição ocupada pelo Embargante.

Relembro que há restrição legal para a interposição dos Aclaratórios, circunstância que traz como característica precípua a fundamentação vinculada, de maneira que, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção de o Embargante rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos Embargos de Declaração.

Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material. Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no julgamento do recurso anterior e rechaçados, à unanimidade, pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

No voto objurgado ficou esclarecido que a
empresa
Agrogenes Distribuidora de Produtos Agropecuários

emitiu em favor da Embargada a Cédula de Crédito Bancária nº 51871, denominado de Cheque Empresarial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante juros de 78% ao ano, tendo sido assinada, na condição de avalistas, os sócios
João Américo Alves Martins
e o Embargante.

Também foi explicitado no voto condutor que, de acordo com a Cláusula 2.5, o título venceria em 06/06/2010, podendo haver a
renovação ou alteração do limite
, o que seria comunicado por meio de
carta, mensagem de extrato, aviso e mensagem nos canais eletrônicos, como
internet,
ATM entre outros
. Ou seja, o voto é translúcido no sentido de que a comunicação de aumento do limite não se daria, exclusivamente, por carta, que desejava o Embargante.

E mais. Afirmei, de modo claro, que o contrato bancário prevê cláusula de renovação automática do limite de crédito, por iguais e sucessivos períodos ao originalmente contratado, a menos que ocorresse a
oposição expressa do(s) emitente(s)
ou da Cooperativa, conforme Cláusula 03, Item 3. Ou seja, a renovação automática do limite (atualizado) se deu por iguais e sucessivos períodos, sendo certo que o Embargante tomou ciência de todas as renovações por meio de simples conferência do extrato bancário da devedora principal.

Foi fundamentado que, apesar de o Embargante ter dito que, em 09/01/2014, se desligou do quadro societário da empresa, deixou de manifestar, expressamente, a discordância da continuidade do aval, ônus que cabia exclusivamente a si, já que a Cooperativa Embargada não tinha condições de saber se houve alteração do quadro societário da devedora principal.

O voto condutor deixou muito claro que, tratando-se de cédula de crédito bancário emitida para fins de abertura de crédito rotativo, o termo inicial da prescrição quinquenal coincide com o instante de apuração do débito final, levada a efeito pela credora Embargada após a
última disponibilização de valores
na conta mantida pela empresa contratante, e avalizada pelo Embargante.

E isso deve ao fato de que, havendo cláusula expressa
da renovação automática
- Cláusula 03, Item 3 - o termo inicial do prazo prescricional se desloca para que passe a contar a partir do encerramento do prazo de prorrogação, aí incluído, por questão de lógica, o limite de crédito atualizado, e não originário como insistentemente busca o Embargante.

Por isso, foi dito que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, inc. I, CC, apenas teve o início computado na hipótese em que a cobrança foi dirigida ao pagamento do capital utilizado e dos juros e demais encargos devidos. Traduzindo para o caso concreto mais uma vez, se a Cooperativa juntou o extrato atualizado do débito em 16/02/2017, apontando o prejuízo no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), face à prorrogação automática do limite do cheque especial (no valor atualizado àquele inicialmente contratado), dúvidas não dá de que o manejo da ação em 16/04/2018, tanto em face da devedora principal quanto do Embargante (avalista) se deu dentro do prazo prescricional, não sendo o caso de acolhimento do pedido recursal (alterativo) de que a obrigação do Embargante se restringe ao crédito originário (R$ 5.000,00).

Não custa rememorar o que já foi dito no acórdão que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal (segundo o limite atualizado), cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil. ( AgInt no REsp n. 1.676.381/AC, Relator Ministro Raul Araújo, DJe de 18/5/2020).

Logo, sem mais delongas, é válida a cláusula de prorrogação automática da garantia, quando também é estendido o prazo de vigência do ajuste principal, ressalvado o direito de o fiador pleitear a exoneração da fiança com base no art. 835 do mesmo diploma legal, postura não adotada pelo Embargante antes de judicializada questão.

Feitos esses acréscimos,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
e mantenho inalterado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022